Tribunal: TJPA
Processo: 0812200-80.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812200-80.2023.8.14.0051

APELANTE: EDILEUZA FERREIRA REGIS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno. Reserva de Margem Consignável (RMC) por cartão de crédito. Regularidade do contrato. Ausência de vício de consentimento e danos morais. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade do contrato de RMC por cartão de crédito e afastando pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(I) se houve vício de consentimento na contratação de RMC por cartão de crédito;
(II) se a ausência de informações claras caracteriza prática abusiva; e
(III) se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos nos autos demonstram a regularidade da contratação, incluindo o termo de adesão com descrição clara das condições pactuadas.

4. A agravante usufruiu do crédito, configurando aceitação tácita, não havendo comprovação de vício de consentimento ou prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regularidade do contrato de RMC por cartão de crédito, com anuência expressa do consumidor e ausência de vício de consentimento, afasta a nulidade contratual.
2. Não há direito à indenização por danos morais ou repetição de indébito quando a contratação ocorreu de forma regular."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002048-70.2020.8.26.0047.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Edileuza Ferreira Regis contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.º 0812200-80.2023.8.14.0051, conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

A decisão monocrática recorrida, (ID 21855718), reconheceu a regularidade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) por cartão de crédito, destacando a ausência de vício de consentimento e a adequação da prestação de informações pela instituição financeira, bem como afastando a pretensão de indenização por danos morais.

Em suas razões

(ID 22155291) a agravante argumenta que: (I) Não foi devidamente informada sobre a natureza contratual do produto financeiro, acreditando ter contratado um empréstimo consignado tradicional;( II) O contrato firmado apresenta prática abusiva e onerosa ao consumidor, caracterizando "venda casada"; (III) A decisão monocrática não considerou o princípio da vulnerabilidade do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e não abordou devidamente as peculiaridades do caso concreto; (IV) Requer a reforma da decisão para que os pedidos iniciais de declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais sejam acolhidos.

O Banco BMG S.A., em suas contrarrazões (ID 22872522), defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que: (I) A contratação ocorreu de forma regular, mediante anuência expressa da agravante, conforme documentos juntados aos autos, incluindo o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e comprovantes de transferência de valores; (II) A agravante usufruiu do crédito disponibilizado, configurando aceitação tácita das condições contratuais; (III) Não há qualquer prática abusiva ou vício de consentimento que justifique a nulidade contratual ou o ressarcimento de valores; IV) O pedido de indenização por danos morais é infundado, pois não houve qualquer prejuízo extrapatrimonial configurado.

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, destaco que o presente agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à alegação da agravante de que a contratação de
Reserva de Margem Consignável (RMC)
por meio de cartão de crédito se deu sem a devida informação prévia, acarretando vício de consentimento. Requer, assim, a nulidade contratual, a repetição dos valores descontados e indenização por danos morais. Por outro lado, o agravado sustenta a regularidade do contrato e a inexistência de qualquer irregularidade ou prática abusiva.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que o Banco agravado apresentou documentação robusta e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo o
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado
, que contém de forma expressa as características do produto financeiro contratado pela agravante, como a natureza consignada do cartão e a modalidade de amortização por meio de descontos em folha de pagamento.

Além disso, consta dos autos que a agravante usufruiu do valor disponibilizado pelo banco, conforme comprovantes de transferência anexados. A utilização dos valores caracteriza anuência inequívoca da consumidora às condições contratuais pactuadas, não sendo plausível, neste momento, questionar a validade do negócio jurídico já consumado.

Nesse sentido, aplicável a teoria do
venire contra factum proprium
, que visa evitar o comportamento contraditório das partes em prejuízo da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil. Ademais, o princípio da boa-fé contratual também reforça a obrigatoriedade de cumprimento das obrigações livremente pactuadas, especialmente quando não demonstrado qualquer vício de consentimento.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III) estabelece o dever de informação clara e precisa por parte do fornecedor. No presente caso, as informações constantes no contrato são suficientes para esclarecer a modalidade contratada, afastando a alegação de que a agravante teria sido induzida a erro. A documentação assinada pela agravante e os comprovantes da liberação dos valores atestam que ela foi adequadamente informada sobre os termos da contratação.

É incontroverso que a agravante utilizou o crédito disponibilizado pelo contrato impugnado. A jurisprudência é pacífica ao entender que, uma vez utilizado o valor, não há como pleitear a devolução ou a nulidade do contrato sem que o montante seja restituído. Ainda, os descontos realizados são proporcionais e decorrentes da natureza consignada do cartão, sendo legítimos e de acordo com o que fora pactuado.

No tocante ao dano moral, este não restou configurado, pois não houve demonstração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte do banco. O mero desconforto financeiro causado pela obrigação contratual não é suficiente para ensejar indenização.

Corroborando esse entendimento, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA. PACTO REDIGIDO DE FORMA CLARA E ADEQUADA E LIVREMENTE ASSINADO POR PESSOA MAIOR E CAPAZ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1
. Analisando os fatos e as provas dos autos constato que inexiste violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação do serviço, pois da leitura dos documentos, notadamente os acostados à contestação (fls. 124/211), é possível concluir de forma adequada e clara que o produto contratado é cartão de crédito consignado. 2. Como a apelada é pessoa capaz e o pacto por ela livremente assinado apresenta-se redigido de forma adequada e clara tratando da prestação de serviço único – cartão de crédito consignado - entendo não ter havido violação ao dever de informação ou ainda abusividade ou ilegalidade no contrato firmado pelas partes, não sendo crível admitir o alegado desconhecimento da real natureza do contrato firmado, mormente em razão das provas produzidas nos autos. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJ-AM - AC: 06653096420198040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS"
– Empréstimo consignado - Cartão de crédito - Reserva de Margem Consignável (RMC) - Sentença de procedência - Insurgência recursal do réu - Autora alega desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Instrumento contratual devidamente assinado, com recebimento e utilização dos créditos - Ônus da prova não elidido, nos termos do art. 373, I, do CPC - Contratação comprovada - Ausência de vício de consentimento - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002048-70.2020.8.26.0047 Assis, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 07/03/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Diante do exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a regularidade do contrato, bem como a ausência de dano moral ou nulidade contratual.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2025